Tribunal: TJDFT
Processo: 0723099-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. FASE DE CONHECIMENTO. SÚMULA 345 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tema 973, REsp 1648498/RS, concluiu pela incidência de honorários na fase de cumprimento individual de sentença coletiva.

2. São devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, haja ou não impugnação. Inteligência da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O magistrado deve cumprir a definição do acórdão que apreciou a sentença coletiva e determinou que os honorários fossem arbitrados na fase de liquidação/cumprimento de sentença.

4. Recurso conhecido e provido.